Tribunal: TJDFT
Processo: 0725701-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725701-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: C. S. A. D. S., GILDETTE SOARES ALVES REPRESENTANTE LEGAL: GILDETTE SOARES ALVES D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de homologação de cálculos e rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Distrital, após o processo de conhecimento não coletivo. Ipsis litteris: Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentençaindividual, proposto pelas exequentes (...) em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requerem o pagamento de R$ 28.696,43 (vinte e oito mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos) referente ao crédito principal e R$ 3.443,57 (três mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos) referente aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento. O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença em petição de ID217084125, alegando excesso de execução, no montante de R$ 1.695,60 (um mil seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos). A parte exequente se manifestou em réplica de ID217708584. Este Juízo se valeu do auxílio da Contadoria Judicial ID233403476. As partes manifestaram concordância com os cálculos da contadoria em IDs 234925540 e 237410582. Vieram os autos conclusos para decisão. É o breve relatório. Decido. Considerando a ausência de impugnações, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 233403476), no valor total de R$ 35.883,83, atualizados até 23/04/2025, relativo ao crédito principal, ressarcimento de custas judiciais e honorários de sucumbência da fase de conhecimento, porquanto em conformidade com o título judicial exequendo. Tendo em vista que não houve excesso de execução, julgo IMPROCEDENTE a impugnação aviada pelo executado e, em consequência, condeno o DISTRITO FEDERAL em honorários de sucumbência, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor da condenação, com lastro no art. 85, §§ 1o, 2o e 3o do CPC. Assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios em desfavor do DISTRITO FEDERAL: 1)1 (um) Precatório em nome de (...), devidamente representada porGEORGE MARIANO DA SILVA - OAB DF29669-A - CPF: 007.487.683-00, no montante de R$31.947,50, relativo ao valor do créditoprincipal. 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPVnome de GEORGE MARIANO DA SILVA - OAB DF29669-A - CPF: 007.487.683-00, no montante de R$3.936,33, referente aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento. 3) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPVnome de GEORGE MARIANO DA SILVA - OAB DF29669-A - CPF: 007.487.683-00, no montante de R$3.588,38, referente aos honorários de sucumbência da fase de cumprimento de sentença. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido (relativo a RPV) no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da ciência da presente decisão, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará/ofício de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento provisório dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Ao CJU para adotar as medidas necessárias, após remeta-se o precatório à COORPRE para pagamento. Tudo feito, arquivem-se provisoriamente os autos até o pagamento do precatório acima relacionado. (...) Argumenta a parte agravante/ré (Distrito Federal) que: (a) “C. S. A. S. e outros, ora Agravados, promoveram o cumprimento do Acórdão que condenou o réu, ora Agravante, ao pagamento de indenização por danos morais no total de R$ 25.000,00, acrescidos de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde o evento danoso (data do nascimento da 1a Autora) até a data da sentença e, a partir de então, corrigidos pela taxa SELIC, na forma da EC 113/2021. Os honorários advocatícios restaram majorados para o percentual de 12% da condenação”. “O ora Agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença indicando excesso de execução. O equívoco na metodologia de cálculo estava no cômputo excessivo de juros de mora e na incidência de índice e quantitativo de correção monetária em desconformidade com a legislação. Isso porque o evento danoso ocorreu após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, de 8.12.2021. Logo, o único critério para a correção e remuneração das indenizações seria a Selic”. “A r. Decisão agravada, considerando que não teria havido o excesso de execução apontado pelo Agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos. Os honorários sucumbenciais foram fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação”; (b) “os Agravados atualizam o valor exeqüendo até setembro de 2024, apontando como devido no cumprimento de sentença o total de R$ 32.237,18. O Distrito Federal indicou em sua Impugnação que o valor efetivamente devido em 9.10.2024 totalizava R$ 30.541,58. A Contadoria Judicial apontou como devido em 23.4.2025 o valor de R$ 35.883,83. Os cálculos da Contadoria Judicial, portanto, não se prestam para indicar se havia ou não o excesso de execução. Isso fica evidente quando se percebe que existe uma diferença de 6 meses entre os cálculos elaborados pelas partes, daquele apresentado pela Contadoria Judicial. De fato, somente em razão da diferença de 5 meses entre os cálculos é que os valores superaram aqueles indicados pelas partes”. “Importante, no caso concreto, é o parâmetro ou a metodologia utilizada para o cálculo. Nesse ponto constata-se que a Contadoria Judicial e o Agravante fizeram uso do mesmo índice em sua metodologia de cálculo”. “Desta sorte, o montante exeqüendo indicado pela Contadoria Judicial coincidiu com aquele efetivamente devido segundo o ora Agravante”. “Essa constatação é suficiente para concluir que está presente excesso de execução”; (c) “o Agravante, conforme se deduz do sumário, apresentou impugnação parcial ao cumprimento de sentença. Isto é, somente uma parte do valor exeqüendo foi objeto de questionamento, sendo apontado o excesso de execução restrito a essa parte. A outra parte, correspondente aquele devidamente homologada, não foi impugnada, restando incontrovertida e sendo passível de cumprimento imediato”. “Sobre essa parcela incontrovertida não são devidos honorários advocatícios”; (d) “Tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 408 estabelece expressamente que ‘Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença’. Essa mesma compreensão está cristalizada na Súmula 519 do STJ, que tem a seguinte redação: ‘Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não são cabíveis honorários advocatícios’”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem deferir o pedido de efeito suspensivo recursal, em parte, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se apresentam satisfatoriamente demonstrados com relação a parte das questões arguidas. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada nas seguintes questões de mérito: (1) verificação da (im)procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, considerando a metodologia de cálculo adotado pelas partes e o parecer da Contadoria Judicial; (2) adequação da condenação da parte vencida em honorários sucumbenciais incidentes sobre o valor incontroverso, devido à impugnação parcial do cumprimento de sentença contra a Fazenda Distrital; (3) adequação da condenação da parte vencida em honorários sucumbenciais incidentes sobre o valor do alegado excesso de execução, devido à rejeição da impugnação do cumprimento de sentença contra a Fazenda Distrital. Faço breve histórico dos atos processuais da fase de cumprimento de sentença. Em 26.09.2024 a parte autora pediu o cumprimento de sentença proveniente de processo não coletivo contra a Fazenda (id 212442013). Após emendas, em 10.10.2024 o e. Juízo de origem intimou a Fazenda para oportunizar a impugnação ao cumprimento de sentença, destacando que “foi julgado pelo STJ o Tema 1.190 ea Primeira Seção do Tribunal da Cidadania estabeleceu que, ‘na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento desentençacontra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de requisição de pequeno valor (RPV)’, tese que se aplica a cumprimento individual de sentença individual, como esse” [g.n.] (id 214035016). Em 08.11.2024 foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença pela Fazenda, arguindo, em síntese, erro na metodologia de cálculo adotada pela parte autora consistente em adotar os índices de atualização da caderneta de poupança entre o evento danoso e a data em que proferida a sentença, e, a partir dessa data, correção do valor pela SELIC. A metodologia de cálculo alegada como correta pela parte ré seria adotar unicamente a SELIC, pois a data do evento danoso seria posterior à vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021 (id 217084125). Em 18.11.2024 o e. Juízo de origem decidiu que “a partir de dezembro de 2021,sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021” [g.n.], determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Acrescentou que “os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força doTema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ” (id 217913553). Em 23.04.2025 foram juntados os cálculos da Contadoria Judicial, discriminando o valor da condenação, atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, e o valor de honorários sucumbenciais referentes à fase de conhecimento (id 233403476). Ambas as partes concordaram com os cálculos (id 234925540 e 237410582). Em 28.05.2025 sobreveio a decisão ora impugnada, em que o e. Juízo de origem homologou os cálculos da Contadoria Judicial, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda, e fixou honorários sucumbenciais pela rejeição dessa impugnação em 10% do valor da condenação (apontada como honorários de sucumbência da fase de cumprimento de sentença) (id 237501173). Após, foi interposto o presente agravo de instrumento, sem retratação (id 241109398). 1. Procedência da impugnação ao cumprimento de sentença na origem. Metodologia de cálculo adotado pelo e. Juízo de origem, pela Fazenda e pela Contadoria Judicial. A decisão interlocutória impugnada teria homologado os cálculos da Contadoria Judicial e julgado improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Distrital. A parte agravante/ré argumenta que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial adotaram a mesma metodologia de cálculo apontada como correta pela Fazenda Distrital em impugnação ao cumprimento de sentença, e que por isso estaria presente o excesso de execução. Assim, a impugnação ao cumprimento de sentença deveria ter sido julgada procedente. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida segundo os atos processuais do processo de origem e à luz do Código de Processo Civil, que determina que “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé” (art. 489, §3o). No caso concreto, o tema principal da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Distrital foi o possível erro na metodologia de cálculo adotada pela parte autora. Conforme cálculos juntados pela parte autora (ora agravada) na petição de cumprimento de sentença, os índices utilizados para correção monetária dos valores de condenação foram “juros da poupança” de 11.2022 a 12.2023 (id 212442015 e 212442017), e a Selic de 12.2023 a 09.2024 (id 212442016 e 212442018). Por outro lado, a parte ré (ora agravante) utilizou apenas a Selic para correção monetária desde 11.2022 (id 217084126). Segundo decisão do e. Juízo de origem, “a partir de dezembro de 2021,sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021” [g.n.] (id 217913553). No mesmo sentido foi formulado o cálculo pela Contadoria Judicial (id 233403476). Assim, se ocorreu a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial, essa decisão deve ser interpretada conjugando os elementos descritos anteriormente, e em conformidade com o princípio da boa-fé a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Distrital deve ser julgada procedente, pois utiliza os mesmos índices determinados como correto pelo e. Juízo. Ainda que os valores dos requisitórios referentes à condenação não sejam afetados por essa mudança na decisão impugnada, já que o cálculo homologado seria adequado, a procedência do pedido traz consequências relevantes, em especial a inversão dos ônus sucumbenciais, como será demonstrado a seguir. Presente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com relação ao risco de dano grave (difícil ou impossível reparação), ressalta-se que existe decisão que ordena a expedição dos requisitórios (id 237501173), o que comprova o risco de levantamento dos valores e possível dificuldade na sua recuperação caso este recurso seja provido. 2. Honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda. A decisão interlocutória impugnada teria condenado a Fazenda em honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação, referentes à fase de cumprimento de sentença (considerada a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Distrital). A parte agravante/ré argumenta que apenas uma parte do valor a cumprir teria sido questionada (excesso de execução na atualização dos valores), e o restante restaria incontroverso. Assim, a parcela incontroversa não poderia fazer parte da base de cálculos da condenação em honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença. Além disso, não seria cabível a condenação em honorários pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (Tema Repetitivo 408/STJ e Súmula 519/STJ). Pois bem. A questão controvertida deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil e dos precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça com relação ao tema. O cumprimento de sentença contra a Fazenda possui regime jurídico diferenciado, distinto daquele aplicável aos devedores privados. Essa distinção fundamental se baseia primordialmente no princípio da supremacia do interesse público, que submete a atuação estatal e a execução de seus débitos a um regramento especial, visando à proteção do patrimônio público e à continuidade dos serviços essenciais. Decorrem desse princípio a indisponibilidade dos bens públicos e a necessidade de observância da legalidade orçamentária, impedindo que a Fazenda possa dispor livremente de seus recursos fora das previsões e controles legais. Nesse contexto, conforme o artigo 100 da Constituição Federal, os pagamentos devidos pela Fazenda em virtude de sentença judicial far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica, por precatórios ou por Requisição de Pequeno Valor (RPV). Essa particularidade impede a aplicação do rito comum do cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa e, consequentemente, afasta a aplicação do artigo 523 do Código de Processo Civil, que prevê a intimação para pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de multa e honorários. A Fazenda não é intimada para pagar voluntariamente, mas sim para impugnar no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535, caput, do CPC. Inclusive, o artigo 534, § 2o do CPC determina explicitamente que a multa prevista no § 1o do art. 523 não se aplica à Fazenda. Os parágrafos do art. 535 do CPC complementam ao dispor sobre o processamento da referida impugnação, evidenciando a instauração de um procedimento contencioso próprio para discutir o crédito. Isso impacta diretamente a fixação de honorários advocatícios nessa fase processual. Enquanto no caso do particular os honorários são arbitrados automaticamente após o decurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 523 do CPC, no regime fazendário não existe possibilidade de pagamento espontâneo, pois o adimplemento da obrigação se dá exclusivamente por meio de precatório ou RPV, conforme o art. 100 da Constituição Federal. Assim, a Fazenda é intimada apenas para impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC, e a resistência processual, apta a justificar a condenação em honorários, somente se configura com a apresentação de impugnação. Embora a Súmula 519 do STJ disponha que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja honorários advocatícios, sua aplicação não é irrestrita quando se trata da Fazenda. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diferencia o contexto em que essa súmula foi formulada (regime do particular) e o regime especial dos entes públicos, especialmente em execuções submetidas a precatórios ou RPVs. Assim, a rejeição da impugnação da Fazenda não significa a ausência de honorários para o credor, mas sim que estes serão cabíveis, porém limitados à parcela controvertida da dívida que foi objeto da impugnação, conforme disposto no art. 85, § 7o do CPC, a contrario sensu. Essa interpretação visa coibir a resistência injustificada da Fazenda em relação a valores devidos, sem, contudo, desconsiderar o regime diferenciado de seus pagamentos. Por essa razão, os honorários de sucumbência unicamente são devidos pela Fazenda se houver impugnação e esta for rejeitada ou acolhida parcialmente, e devem ser calculados com base no valor impugnado, nos termos do art. 85, §§ 1o e 7o (a contrario sensu) do Código de Processo Civil. Não se desconhece que o art. 85, § 7o do CPC refere-se explicitamente a "precatório", mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem estendido seu entendimento para o regime das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) quando há impugnação. Isso se dá porque tanto precatórios quanto RPVs são modalidades de pagamento de débitos da Fazenda, sujeitos a um regime jurídico especial que os diferencia do cumprimento de sentença contra devedores privados. O Tema 1.190/STJ, embora tenha afastado honorários em RPVs sem impugnação, consolida a ideia de que a controvérsia instaurada por meio de impugnação, seja em precatório ou RPV, altera o cenário. Assim, a regra do art. 85, § 7o do CPC, que prevê honorários pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, é aplicada por analogia ou interpretação sistemática também aos casos de RPV em que a Fazenda apresenta resistência à pretensão executória, cabendo honorários à parte vencedora. Cito precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITO À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TEMA 1.190/STJ. DISTINGUISHING. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. ART. 85, § 7o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APENAS SOBRE A PARCELA CONTROVERTIDA. PROVIMENTO NEGADO. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais 2.029.636/SP, 2.030.855/SP, 2.031.118/SP e 2.029.675/SP realizado em 21/6/2024, sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema 1.190/STJ), fixou a seguinte tese: "Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV." 2. O cerne da questão debatida no presente recurso especial tem a ver com a incidência de honorários advocatícios no caso de cumprimento de sentença impugnado pela Fazenda Pública relativamente ao pagamento de créditos submetidos ao regime de precatório. Sendo assim, embora haja apontamento do mesmo dispositivo legal pretensamente violado, qual seja, o § 7o do art. 85 do CPC, não há que se confundir a presente controvérsia com aquela decidida no Tema 1.190, cuja única tese definida restringe-se ao cabimento ou não de honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença relativamente aos créditos submetidos ao regime de pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.134.186/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, consolidou orientação de que (a) "são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se' " (Tema 407); e (b) "não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença" (Tema 408). A consolidação da jurisprudência no julgamento repetitivo culminou na edição por esta Corte Superior da Súmula 517 (?São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada?) e da Súmula 519 (?na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios?). 4. O precedente qualificado foi proferido ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a fim de se definir sobre o cabimento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença a partir da edição da Lei 11.232/2005, a qual modificou o procedimento de execução de título judicial, que deixou de prever a existência de um processo autônomo para estabelecer uma fase complementar do processo de conhecimento. 5. Embora o leading case tenha sido julgado ainda na vigência do digesto processual revogado, a orientação ali adotada não foi superada pela entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o art. 85 desse diploma legal prevê, em seu § 1o, o cabimento de honorários na fase de cumprimento de sentença, dispositivo que não diverge da norma prevista no at. 475-J da Lei 11.232/2005, que estabelece que os honorários advocatícios são arbitrados no momento inicial do cumprimento de sentença caso o devedor não efetue o pagamento do montante devido no prazo de quinze dias. 6. Todavia, há uma peculiaridade a ser levada em consideração, relativa ao fato de que a controvérsia submetida a julgamento pelo rito repetitivo girou em torno do cumprimento de sentença condenatória de obrigação pecuniária do devedor comum, que, após o trânsito em julgado, tem a opção de pagar voluntariamente o montante devido, de modo que, deixando de cumprir essa obrigação e iniciada a fase de cumprimento de sentença, cabe ao magistrado arbitrar a verba sucumbencial desde o início, consoante preconiza o art. 475-J do CPC/1973 com redação incluída pela Lei 11.232/2005. 7. Tratamento diverso é adotado quando se trata de dívida oriunda de condenação judicial contra a Fazenda Pública diante da submissão à regra do art. 100 da Constituição Federal, que determina, peremptoriamente, que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judicial devem ser efetivados exclusivamente de acordo com a ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, excluindo apenas os casos de pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, objeto do § 3o do dispositivo constitucional. 8. Logo, iniciada a fase de cumprimento de sentença, o ente público é intimado nos termos do art. 535 do CPC não para efetuar o pagamento, e sim para impugnar a execução no prazo de 30 dias. Nessa hipótese, não se verifica a resistência injustificada do ente público em cumprir a decisão judicial que lhe foi desfavorável, e sim o seu dever de cumprir procedimento específico para quitação da dívida que se enquadra na previsão constitucional de pagamento por meio de expedição de precatório. 9. Essa peculiaridade se torna ainda mais relevante pelo fato de o novo CPC, em seu art. 85, § 7o, trazer regra específica que excepciona a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença quando o valor devido pela Fazenda Pública der ensejo à expedição de precatório, salvo se impugnado. 10. A contrario sensu, uma vez impugnada a execução da sentença, serão devidos os honorários advocatícios em decorrência do decaimento da Fazenda Pública nesse incidente, notadamente porque, diferentemente do que ocorre no cumprimento de sentença em desfavor do particular, não é aplicada contra o ente público a regra do § 1o do art., 85 que prevê a fixação da verba honorária no primeiro momento em que o magistrado se pronuncia nessa fase processual. 11. Portanto, é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença que enseje a expedição de precatório, pela rejeição da impugnação ofertada pela Fazenda Pública, à luz do art. 85, § 7o, do CPC, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito. Precedentes. 12. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.008.452/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 10.09.2024) Em síntese, no cumprimento de sentença contra a Fazenda (em caso de pagamento por precatório ou RPV), na hipótese de (i) impugnação não apresentada: não são devidos honorários sucumbenciais; (ii) impugnação rejeitada: são devidos honorários sucumbenciais em favor da parte credora, limitados à parcela controvertida; (iii) impugnação acolhida: são devidos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda, limitados à parcela controvertida; (iv) impugnação acolhida em parte: são devidos honorários sucumbenciais proporcionalmente em favor da Fazenda e da parte credora, limitados à parcela controvertida (sucumbência recíproca). No caso concreto, a parte devedora é a Fazenda, com o débito submetido ao regime de RPV, o que, por si só, afasta a premissa da Súmula 517 do STJ ("são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”), que pressupõe o transcurso de prazo para pagamento voluntário. Os honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento já foram devidamente fixados pelo título judicial transitado em julgado e não são objeto desta discussão. A controvérsia restringe-se aos honorários na fase de cumprimento de sentença, motivada pela impugnação apresentada pela Fazenda. Considerando que essa impugnação foi julgada procedente, conforme fundamentado no capítulo anterior desta decisão, ao se reduzir o valor exequendo justifica-se a condenação da parte credora em honorários, pelo princípio da causalidade, mas de forma recíproca e proporcional, devendo a condenação em honorários advocatícios incidir apenas sobre a parcela controvertida da dívida em que a “exequente” foi sucumbente. Subsidiariamente, e seguindo a linha de raciocínio adotada pela Corte Superior, na eventual hipótese dessa Turma entender pela improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda, serão cabíveis honorários sucumbenciais em favor da parte credora, exclusivamente sobre o valor impugnado. No capítulo, presente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com relação ao risco de dano grave (difícil ou impossível reparação), ressalta-se que existe decisão que ordena a expedição dos requisitórios (id 237501173), o que comprova o risco de levantamento dos valores e possível dificuldade na sua recuperação caso este recurso seja acolhido. Demonstrados, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam presentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo recursal ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Defiro o pedido de efeito suspensivo recursal, unicamente para suspender a expedição de RPV referente aos honorários de sucumbência da fase de cumprimento de sentença. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator